Tribunal: CARF
Processo: 15463.722782/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.722782/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
RICARDO RODRIGUES FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
O contribuinte apresentou impugnação afirmando que as despesas foram
comprovadas conforme legislação que não exige comprovação do pagamento, que foram feitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.722782/2017-18
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722782/2017-18

em espécie. Afirma que os recibos e declarações apresentados são suficientes para comprovar as
despesas.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Alega que não foi considerada a planilha apresentada e a indicação médica para
tratamento. Que os julgadores não têm competência técnica para opinar acerca dos laudos
apresentados. Afirma que os recibos são suficientes para comprovar a existência da operação.
Aduz que se os prestadores declararam o recebimento da receita, não há dano ao
erário público.
Cita decisões do CARF.
Requer seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722782/2017-18

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
[...]

A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e III, da
Lei 9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é no sentido de que os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas devem ser efetivamente comprovados,
de forma a caracterizar o ônus do contribuinte em face dos valores deduzidos na
declaração de ajuste anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido apresentados
extratos bancários com saques condizentes com a data e os valores pagos. Porém, nada foi
apresentado.
Veja-se que na DIRPF do contribuinte, juntada às fls. 31/38, não foram declarados
rendimentos recebidos de pessoas físicas. O total dos rendimentos tributáveis foram declarados
como recebidos de pessoas jurídicas, o que leva a inferir que os valores auferidos foram
depositados em suas contas bancárias.

A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Como se vê, somente os recibos e declarações podem não ser suficientes para
afastar o lançamento, podendo a fiscalização pedir outros elementos comprobatórios,
especialmente a prova de que houve o efetivo desembolso pelo contribuinte.
Não há que se falar em falta de competência da fiscalização ou dos julgadores
para análise das declarações apresentadas, pois o que se exigiu foi a comprovação do pagamento
e não a apresentação de indicação médica para tratamento.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.722782/2017-18

Fl. 66
DF CARF MF
Original